Tribunal: TJSP
Processo: 1022697-23.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões e obscuridade no V. Acórdão – Rejeição – Vícios apontados que, na verdade, refletem o inconformismo das embargantes com o mérito da decisão, impassível de reforma nesta estreita via dos declaratórios – V. Acórdão mantido – Embargos de declaração REJEITADOS.